Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-80.2019.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001975-80.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IVAN DE LIMA ROBERTO - CPF: 050.760.291-95 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001975-80.2019.8.11.0011

APELANTE: IVAN DE LIMA ROBERTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLÍCIAS QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO TRÁFICO E DA CORRUPÇÃO DE MENOR – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS NO ITER PROCESSUAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA DELIMITAÇÃO DA PENA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – REGIME ESTABELECIDO DE ACORDO COM A LEI PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

O comportamento pouco ortodoxo do agente diante de patrulhamento de rotina fornece aos milicianos a fundada suspeita que justifica a busca pessoal.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que os policiais alertem o réu quanto ao direito constitucional ao silencio, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado, na companhia de adolescente.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.

Falta interesse recursal quando o agente busca a delimitação da pena-base no mínimo legal, conforme estabelecido na sentença.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível apenas nos casos que o agente cumpre as exigências do art. 44 do Código Penal.

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (quantum de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001975-80.2019.8.11.0011

APELANTE: IVAN DE LIMA ROBERTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivan de Lima Roberto, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e ao art.

244-B do ECA (tráfico de drogas e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca pessoal é ilegal, e afronta os postulados da inviolabilidade pessoal e da não incriminação; 2) a busca residencial foi indevida, pois “ a
a sustância ilícita estava na posse exclusiva do menor, o qual, em sede policial, esclareceu que o recorrente não tinha conhecimento da droga que estava portando na ocasião da abordagem
” (sic); 3) na entrevista informal não foi respeitado o direito de o réu permanecer em silêncio; 4) deve ser absolvido de ambos os delitos, por falta de provas; 3) tem direito de ver a pena-base fixada no mínimo legal, a substituição da pena

por restritiva de direitos, e ao regime aberto (Id.

37815044 a 37816003).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (Id.
37816010)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
39197458
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001975-80.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta que a busca pessoal é ilegal, pois
“a abordagem ocorreu num contexto de patrulhamento normal realizado pela Polícia Militar, além de que não se tinha informações do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas na cidade de Mirassol D’Oeste
” (sic).

A alegação não prospera.

Para a busca pessoal, basta que haja fundada suspeita que o agente tenha consigo produto ilícito (CPP, art. 240, § 2º).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Ed. Forense, pág. 700 – e-book).

Consta nos autos que, em patrulhamento de rotina, a polícia visualizou o réu, na companhia de outra pessoa.

Segundo Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano, ao avistarem a viatura eles imediatamente ‘mostraram desconforto’, bem como a intenção ‘de dar meia volta’. Diante daquele comportamento foi feita a abordagem.

Na revista de Arthur Miguel a polícia encontrou “uma quantidade considerável de sustância análoga à maconha”.

Além disso, em diligências subsequentes, outra porção de maconha foi localizada na residência de Ivan.

Nos termos do artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, “
às policias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
”.

Diante da situação identificada nos autos está justificada a busca pessoal, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] V. No que concerne ao patrulhamento ostensivo (a pé, a cavalo ou por veículo oficial), é dever dos policiais militares efetuarem a abordagem de pessoas que se encontrarem em situação fática de fundada suspeita de cometer ilícitos. Essa fundada suspeita deve ser compreendida como uma suspeita inicial de que alguém está na iminência ou está a praticar condutas ilícitas. O fundamento à suspeita condiz aos fatos que justificariam a abordagem policial, especialmente a busca pessoal (CPP, Artigo 244), aqui compreendida como revista pessoal, para se evitar "perseguições imotivadas" pelos agentes do Estado. Naturalmente, a fundada suspeita é extraída da experiência da criminalística.

VI. No caso concreto, o policial militar responsável pela abordagem ao réu, em seu depoimento judicial (mídia de f. 80), afirmou que estava em patrulhamento de rotina e, ao virar uma esquina, alguns indivíduos que estavam junto a uma grade, perto de um bar, afastaram-se repentinamente em atitude suspeita. Logo, com base na experiência da criminalística, existia a suspeita (inicial) fundada à respectiva abordagem policial.

VII. Desse modo, muito embora o legislador, com o termo "busca pessoal", vise tutelar a integridade física e psicológica do cidadão contra as "revistas pessoais" abusivas (CPP, Artigo 244, parte final e Artigo 249 c/c CPPM, Artigo 181 e 182), bem de ver que, in casu, a droga foi localizada no bolso do acusado, de sorte que a medida de obtenção de prova é legal (CPP, Artigo 240, "h" e § 2º c/c Artigo 244), pois o recorrente trazia consigo ilicitamente substância entorpecente. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1137899
, 20170310076275APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 1110/1113).

[...] Não se desconhece que a medida probatória de
busca
e apreensão, prevista nos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, exige a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituem o corpo de delito. No caso, foi exatamente o que ocorreu. Com efeito, os policiais militares realizavam
patrulhamento

de
rotina
em um dos bairros mais violentos da cidade de Canoas, quando suspeitaram do comportamento do acusado que, de posse de uma mochila, apressou o passo ao visualizar a aproximação da viatura. Os policiais relataram, ainda, que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. À vista disso, legítima a
abordagem

policial
realizada em local de intensa criminalidade, a partir do comportamento do réu, para reduzir o número de delitos ocorridos no bairro e, assim, salvaguardar a ordem pública. Pontuo que nos termos do artigo 144, §5º, da CRFB, “Às policias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.” [...]
(Apelação Crime, Nº 70075829903, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 26-04-2018).

É o que basta para rejeitar a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR

O recorrente sustenta ainda que a busca domiciliar é nula, pois não havia motivos para a revista na residência, que, em seu entender, afrontou a inviolabilidade de domicílio.

A tese não prospera.

Como dito alhures, em patrulhamento de rotina a policia abordou o réu e o menor Arthur, que trazia escondido, nas vestes, uma porção de maconha.

Durante a entrevista com os policiais, eles apresentaram versões conflitantes, ora dizendo que o entorpecente pertencia ao menor, ora dizendo que era de propriedade de Ivan.

Além disso, o menor contou para os policiais que, pouco antes, estavam na residência de Ivan.

Diante daquela situação, os policiais se deslocaram até a local, onde encontraram em uma cômoda, no quarto dele, um pedaço de maconha, pesando, aproximadamente, 280g (duzentos e oitenta gramas).

De acordo com Edemar Rodrigues da Cunha Junior, no momento em que a droga foi apreendida, Ivan admitiu que comercializava o produto, pois “devia para alguém que estava preso”, e “tentou entrar em acordo com a guarnição”, lhes dizendo que se o liberassem, “iria cair coisa muito maior nas mãos da polícia, pois entregaria alguém com mais droga” (depoimento arquivado no relatório de mídias).

Como se percebe, a polícia já havia localizado parte da droga, que era trazida pelo menor, e havia fundada suspeita de que eles escondiam mais entorpecente em casa, o que, aliás, se confirmou na ação policial.

Segundo entendimento do STJ, nos crimes de natureza permanente, afigura-se dispensável o mandado judicial de busca e apreensão, “
podendo a autoridade policial (licitamente) realizar a prisão em flagrante do agente, ainda que em seu domicílio e sem seu consentimento, quando a conduta flagrancial da traficância subsumir-se a qualquer das hipóteses de incidência plasmadas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e estiver precedida de fundada suspeita
” (RHC 101.076/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Sob essa ótica, não há se falar em ilegalidade do ingresso dos policiais na residência de Ivan.

Desse modo, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE OS POLICIAIS NÃO ADVERTIREM O RÉU QUANTO AO DIREITO DE SILÊNCIO

A defesa sustenta que a atuação policial está contaminada, pois “
não restou comprovado que as entrevistas informais realizadas pela Polícia Militar respeitou o direito ao silêncio
” (sic) (Id.
37815049).

A preliminar não se sustenta.

Nada indica que os polícias obrigaram o réu a admitir ser proprietário da droga e, muito menos, que comercializava o produto ilícito.

Na verdade, entre os envolvidos houve apenas conversa informal, na qual o réu, espontaneamente, contou o que lhe convinha, tanto que, na delegacia, e em juízo, ele reservou-se ao direito de permanecer calado.

O fato de os polícias descreverem aquilo que presenciaram, e repetir o que Ivan lhes disse, não compromete o depoimento deles, notadamente diante da apreensão da droga.

Ademais, em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante – como ocorreu no caso dos autos – não é exigido que os agentes estatais alertem o réu quanto ao direito constitucional ao silêncio, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes.

Nesse sentido:

[...] Nos termos do art. 186, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 5º, LXIII, da Constituição, o alerta sobre o direito ao silêncio é garantido ao preso e ao acusado de uma prática delitiva. A jurisprudência desta Corte Superior, no entanto, pacificou o entendimento de que a inobservância dessa regra gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração do prejuízo por quem o alega.

No caso em análise, o recorrente não logrou demonstrar o prejuízo suportado em seu direito de ampla defesa ante à alegada falta de advertência da prerrogativa de permanecer calado, quando da abordagem policial. É que, como consignado no acórdão recorrido, após a prisão, foi devidamente informado acerca de seus direitos constitucionalmente garantidos, conforme comprova o termo de interrogatório indiciário de fl. 07 (e-STJ fl. 409). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

[...] De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). [...]
(STJ, HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Posto isto, rejeito a preliminar.

VOTO

De acordo com a denúncia, em 5-6-2019, a polícia abordou o réu, na companhia de Arthur Miguel. Na revista, os policiais encontraram com o menor “uma quantidade considerável de sustância análoga à maconha”.

Na residência de Ivan a polícia localizou outra porção de droga, com peso aproximado de 280g (duzentos e oitenta gramas).

A materialidade é incontroversa nos autos, uma vez que o laudo preliminar (Id.
37814985
), e o laudo pericial n. 400.2.40.2019.007529-01 (Id.
37814991
), atestaram positivo para
cannabis sativa L
. (maconha).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Edimar Rodrigues da Cunha Junior:

Que em rondas pela Avenida Amadeu Teles Tamandaré, a GUPM do depoente visualizou dois indivíduos em fundada suspeita, momento em que decidiram realizar a abordagem,
submetendo-os aos procedimentos de rotina, sendo localizado nas vestes do suspeito Arthur Miguel uma porção considerável de substância análoga a maconha,
além de alguns pertences, dentre eles as chaves de uma residência localizada na Rua são Judas Tadeu, s/n; Que os indivíduos foram entrevistados separadamente, e ao responderem questões como “quem é o proprietário da droga, onde estando indo, e se possuem passagem criminal”, passaram a entrar em contradição, fato que levou esta GMPU a considerar a possibilidade de que estivessem mentindo;
Que diante da situação de flagrante de crime permanente, deslocamos, juntamente com o suspeito Ivan, até o endereço de onde seriam aquelas chaves localizadas durante a busca pessoal, sendo que o suspeito nos acompanhou até uma residência localizada na Rua São Judas Tadeu, a qual o mesmo afirma ser seu domicílio, e foram feitas buscas no intuito de localizar o restante do entorpecente, e obtivemos êxito em localizar, na gaveta da cômoda localizada no quarto do suspeito, uma porção grande, pesando, aproximadamente, 280 gramas de substância análoga a maconha; Que ao ser indagado sobre o entorpecente, o suspeito confessou que seria de sua propriedade, e que realiza o comércio de drogas para pagar uma dívida a um terceiro
[...]; Que vale ressaltar que o suspeito Ivan já possui passagens criminais pelo mesmo crime de tráfico de drogas nos municípios de São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Cáceres [...]
(Id.
37814986).

No mesmo sentido é a declaração de Antônio Gildo Fernando de Souza Cuiabano (Id.
37814986).

Este é o relato de Arthur Miguel Roberto da Rocha:

Que o declarante foi ouvido na presença do Conselho Tutelar por ser menor de idade;
Que quanto aos fatos, esclarece o declarante que é primo do suspeito Ivan
; Que o declarante é usuário de maconha há uns 03 (três) anos; Que não sabe dizer se seu primo Ivan também usa ou se trafica drogas; Que na data de hoje, o declarante estava saindo de uma padaria e encontrou seu primo Ivan; Que o declarante e Ivan ficara conversando na rua, perto do cemitério do bairro Jardim São Paulo,
quando foram surpreendidos por uma viatura da PM que “os enquadrou” e realizaram uma revista pessoal; Que com o declarante foi encontrada uma trouxinha de maconha, que estava em seu bolso; Que com o Ivan nada foi encontrado; Que afirma o declarante que a trouxinha já havia adquirido faz tempo e que Ivan não sabia que o declarante portada em seu bolso naquele momento; Que quanto a porção maior de maconha encontrada na casa do Ivan, o declarante nada sabe dizer a respeito; Que Ivan nunca ofereceu drogas para o declarante comprar e/ou usar
[...]
(Id. 37814987).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 37814988).

Em juízo, Antônio Gildo Fernando de Souza Cuiabano confirmou a ocorrência do delitivo, nos termos transcritos:

MP: O senhor que fez a detenção deles?

T: Isso.

MP: Como que foi essa abordagem?

T: Estávamos em patrulhamento pela avenida, Rua Amadeu Teles Tamandaré lá em Mirassol,
esses dois indivíduos quando avistaram a viatura policial esboçaram ali uma reação de desconforto, reação de quem ia dar meia volta e voltar, sempre olhando para a viatura, por essa atitude o comandante da guarnição, que era o Tenente Edimar, resolveu abordá-los;

no momento da abordagem, procedimento de praxe, busca pessoal, foi localizada com eles uma porção de maconha, salvo engano era porção de maconha; em entrevista, aplicamos técnica de entrevista, passaram a entrar em contradição a quem pertencia, de onde vinham, para onde iam, de onde eram, entraram em contradição ali um com o outro, diante disso, o tenente achou por bem conduzi-los para uma checagem mais profunda, mais pormenorizada, em busca pessoal minuciosa foi localizada com o Ivan uma chave de uma residência, ele falou que era da residência dele, disse que tinha acabado de sair de lá, diante dessa situação de flagrante de crime permanente, o tenente achou por bem fazer uma busca na casa dele, e nessa busca foi localizado, aproximadamente, acho que trezentos gramas de maconha
.

MP: O senhor lembro do lugar que estava?

T: Foi o tenente que entrou, e segundo o Ivan, após a gente localizar o entorpecente, ele confessou que traficava para pagar uma dívida, inclusive em checagem constatamos que ele tinha várias passagens por tráfico, em várias cidades da região; ele traficava para pagar uma dívida de um terceiro, que ele não quis falar quem era, não citou o nome de quem era, mas falou que traficava para pagar essa dívida, e confessou ali que não queria ir preso, inclusive até chorou, que não queria ir preso, que se ele voltasse para a cadeia ele ia morrer, se voltasse para a cadeia naquele momento, ele ia acabar morrendo.

MP: Ele tinha droga com ele, com o adolescente, você lembra, na primeira, o adolescente tinha droga?

T: Olha, se eu falar para a senhora não vou estar falando a verdade, porque agora eu não lembro com quem estava a droga na hora da abordagem.

MP: Esta aqui que na primeira abordagem foi nas vestes do adolescente Arthur?

T: Provavelmente estava com ele.

MP: E a chave estava com o Ivan?

T: Hunrum, é isso mesmo, conforme boletim de ocorrência...

MP: Aqui fala que a chave estava com o Arthur também?

T: Com o Arthur também?

MP: Você lembra com quem estava?

T: Se eu falar vou estar afirmando sem certeza, mas eu lembro que estava com eles.

MP: Eles estavam juntos?

T: Juntos.

MP: [...] conseguiu ver assim o vínculo deles, eles falaram alguma coisa, andavam sempre juntos, eles moravam juntos?

T: Olha, salvo engano eles disseram que são parentes, disseram que são parentes.

MP: Mas nessa casa só o Ivan morava ou o adolescente também?

T: Só o Ivan, a princípio só o Ivan.

Defesa: O Ivan autorizou expressamente a entrada da polícia militar na residência.

T: Não, não autorizou não [...]
(arquivo digital).

A inquirição de Edimar Rodrigues da Cunha Junior auxiliou na compreensão dos acontecimentos:

MP: [...] gostaria que o senhor narrasse para nós como foi essa ocorrência?

T:[...] nós estávamos em ronda pela Rua 3, Amadeu Teles Tamandaré, e visualizou esses dois indivíduos, o Ivan e um outro rapaz que era menor de idade, decidimos realizar abordagem, e
durante a abordagem, nas vestes do outro cidadão, que era o menor de idade, foi localizado uma porção considerável de substância análoga à maconha, e aí foi feita a entrevista com os dois separadamente, foi perguntado para eles de onde eles estariam vindo, eles alegaram que estavam vindo da casa do Ivan
, e que aquela chave seria da casa do Ivan, da residência do Ivan; durante a entrevista a gente verificou que eles estavam tentando forjar uma situação, forjar uma história, cada um falava uma coisa, em um momento um falava que a droga era de um, e outro momento falava que era de outro, diante dessa situação aí o Ivan nos acompanhou até a residência,
nesse momento o Conselho Tutelar já havia sido acionado para ir até o quartel, decorrente da situação envolvendo o menor de idade; dentro dessa residência onde o Ivan afirma que estava morando há algum tempo; ele fala que é de Quatro Marcos, já tem três passagens pelo crime de tráfico de drogas, uma na comarca de Quatro Marcos, uma em Cáceres, e Araputanga, e
alegou que estava morando aqui há pouco tempo, e que aquela droga que estaria dentro da casa dele, estaria traficando ela; segundo ele, inclusive ele tentou fazer um acordo com a guarnição, dizendo que se a gente liberasse ele, ia cair uma coisa muito maior na nossa mão, ele ia falar de alguém que teria muito mais droga para a gente, porém, como ele estava em situação de flagrante, com certeza não compactuou com essa situação e fez a condução dele, segundo ele, ele deve para uma pessoa de dentro da cadeia, e ele não queria de forma alguma ser preso, ele alegava a todo o momento que se ele fosse preso, ele seria morto, mas diante da situação de flagrante ele foi conduzido,
foram tomadas as providência cabíveis, foi acionado o Conselho Tutelar, e acompanharam o boletim de ocorrência devido o menor de idade estar envolvido também na situação.

MP: Ele chegou a mencionar se o Arthur Miguel [...]?

T: O fato, sim senhor.

MP: Chegou a mencionar se ajudava ele na venda, ou o que ele fazia?

T: Não senhor, porém, o entorpecente que foi localizado primeiro estava nas vestes do Arthur Miguel.

MP: [...]?

T: Sim senhor.

MP: Chegou a mencionar onde comprava essa droga ou como ele obtinha essa droga?

T: Não senhor, ele só falou que ele estava comercializando para pagar uma dívida que ele tinha com uma pessoa que estava presa, que ele não quis identificar o nome dessa pessoa
.

Defesa: [...] a abordagem quando foi feita estavam os dois juntos, correto, o senhor Ivan e o menor?

T: Hunrum.

Defesa: O entorpecente foi encontrado na posse do menor?

T: Do menor.

Defesa: Quando o senhor falou com ele, ele mencionou de quem havia adquirido essa substância?

T: No primeiro momento, na verdade, eles tentaram mascarar a situação, e aí como foi utilizada a técnica de entrevista, eles foram entrevistados de maneira separada, tudo indicava que os dois tentavam forjar uma história, estavam mentindo, aí coincidiu de nas vestes do Ivan estar a chave da residência, o menor, que é o Miguel, alegou que eles tinham acabado de sair dessa residência, e aí foram feitas essas diligências.

Defesa: Depois que vocês fizeram o procedimento de revista eles foram encaminhados para o batalhão da Polícia Militar?

T: Sim senhor.

Defesa: Foi lá que foram realizadas as entrevistas?

T: Sim senhor, no primeiro momento na rua, técnica de entrevista, e continuaram no batalhão.

Defesa: O menor acompanhou o senhor até a casa onde o restante do entorpecente?

T: Não, só o maior.

Defesa: O senhor já havia recebido, ou a polícia militar havia recebido alguma denúncia, alguma informação dando conta do Ivan praticando tráfico aqui em Mirassol D’Oeste?

T: Particularmente não, até porque ele alega que estava aqui há pouco tempo, porém ele tem um passado criminal já extenso nessa mesma modalidade de crime.

Defesa: Mas especificamente aqui o senhor ainda não havia recebido informação?

T: Não, como ele fala que é morador de Quatro Marcos, Mirassol a gente não tem conhecimento.

Defesa: E o menor, o senhor já tinha conhecimento dele?

T: Já sim senhor, já tinha abordado algumas vezes em algumas situações que levam a crer que ele também faz, trafica entorpecente.

Defesa: Então foi feita a abordagem vocês estavam em patrulhamento ordinário, normal?

T: Sim senhor.

Defesa: Quando vocês compareceram na casa lá, onde foi encontrado o restante do entorpecente, havia mais algum morador na casa?

T: Na verdade, lá é um residencial, as quitinetes, a casa dele era a última do residencial, realmente aquela chave era da porta da casa.

Defesa: A chave que foi encontrada com Ivan ou o menor?

T: Com o Ivan, e ele também, ele confirmou que a chave...
[...]
(arquivo digital).

Em juízo, o réu permaneceu calado (arquivo digital).

Não tem pertinência o pedido de absolvição.

As provas amealhadas demonstram que, em uma verificação regular, os policiais abordaram o réu e o menor Arthur Miguel, que trazia escondido nas vestes uma porção de maconha.

Após identificarem diversas inconsistências na história que foi contada por eles, os policiais se deslocaram até a residência de Ivan, onde foi encontrada outra porção de maconha.

Nesse momento, Ivan confessou para os policiais que estava traficando para pagar a dívida que tinha com um preso.

A apreensão do entorpecente foi exposta, minuciosamente, na instrução processual pelos policiais que participaram da ocorrência.

Nesse aspecto, Antônio Gildo Fernando de Souza Cuiabano declarou que “
no momento da abordagem, procedimento de praxe, busca pessoal, foi localizado com eles uma porção de maconha”,
e diante da história contada,
“o

tenente achou por bem fazer uma busca na casa dele (Ivan), e nessa busca foi localizado, aproximadamente, acho que trezentos gramas de maconha”.

Além disso, Antônio Gildo afirmou que, após encontrarem a droga na casa de Ivan, ele confessou o crime.

Edimar Rodrigues da Cunha Junior explicou para o Promotor de Justiça que, após encontrarem parte da droga com o menor, Ivan e Arthur foram entrevistados, e apresentaram versões conflitantes para o ocorrido, como se quisessem “forjar uma história”.

O policial explicou que, em uma averiguação mais profunda, descobriram que Ivan tinha “
três passagens pelo crime de tráfico de drogas, uma na comarca de Quatro Marcos, uma em Cáceres, e Araputanga”.
Como ele dizia que estava na cidade há pouco tempo, foram até a residência indicada por ele, e localizaram mais droga.

Segundo a testemunha, nesse momento, ele admitiu que estava traficando para pagar a dívida que tinha com um preso e que, com medo de voltar para cadeia e ser morto, “
tentou fazer um acordo com a guarnição, dizendo que se a gente liberasse ele, ia cair uma coisa muito maior na nossa mão, ele ia falar de alguém que teria muito mais droga para a gente”.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando produzidos na instrução processual – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova para respaldar a condenação:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Embora a defesa alegue que “
não restou comprovado qualquer liame que pudesse estabelecer um vínculo entre o entorpecente apreendido pelos policiais militares com a finalidade da mercancia”
(Id.
37816002)
, a circunstância, por si só, não basta para a absolvição pretendida.

Esclareço que pouco importa que não haja provas diretas da comercialização do entorpecente pelo réu ou pelo menor, que estava na companhia dele.

A mercancia não é caraterística indispensável a esse tipo de delito, que pode ocorrer mediante a prática de qualquer uma das ações descritas no art. 33 da Lei de Drogas, dentre as quais a de manter substância entorpecente em desacordo com a determinação legal. Confira-se:

[...] A caracterização do tráfico de drogas não exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização. [...]
(TJ/MT, N.U 0010204-33.2015.8.11.0055, REL. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

[...] Prescindível para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja flagrado em ato de comercialização de drogas. Elementos probatórios múltiplos, concatenados e indicativos da destinação das drogas para a comercialização, constituem meios de provas idôneos a embasar a condenação no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 0002384-03.2018.8.11.0040, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Destarte, demonstrado que o réu cometeu o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser preservada a condenação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. [...]

(TJ/DF,
Acórdão 1230952
, 07162408720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.192940-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Tampouco tem pertinência a pretensão de isentar o réu quanto à conduta descrita no art. 244-B do ECA.

As provas amealhadas demonstram, extreme de dúvida, que Ivan foi preso na companhia de Arthur Miguel – menor que trazia consigo parte do entorpecente.

Inclusive, durante a entrevista que foi feita pelos policiais, o adolescente admitiu que, pouco antes, estavam na residência de Ivan, onde o restante da droga foi localizado.

O crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente tem natureza formal, e independe de prova de que o menor foi corrompido para sua caracterização – Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

[...] Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício. [...]
(STJ, AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019).

[...] Conforme entendimento firmado pela 3.ª Seção desta Corte Superior de Justiça, "para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal" (REsp 1.127.954/DF, TERCEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 01/02/2012). [...]
(STJ, HC 462.055/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018).

Embora a defesa sustente que a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, no ponto lhe falta interesse recursal, pois, de acordo com o que consta na sentença, na primeira fase, nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se sustenta.

Como visto, o réu foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão.

Além disso, ele é reincidente.

De tal sorte, não tem cabimento o benefício do art. 44 do Código Penal. Confira-se:

[...] Tratando-se de réu reincidente, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sendo condenado a pena definitiva superior a 4 anos de reclusão, o regime fechado afigura-se o mais apropriado, não havendo falar em alteração do julgado. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1616226/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).

[...] Mantido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, é inviável a aplicação do regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, ambos do Código Penal. [...]
(STJ, HC 518.097/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

A reincidência também impede que o cumprimento da pena ocorra em regime diverso do fechado:

[...] Ademais, quanto ao modo prisional imposto ao Agravante, diante da sua reincidência, não verifico ilegalidade na estipulação do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a reprimenda final não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 524.600/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

[...] Quanto ao segundo paciente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, no termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal. [...]
(STJ, HC 540.518/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020